Tribunal: TJMT
Processo: 1002733-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002733-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO - CPF: 030.868.971-20 (ADVOGADO), MUNIR FAHED IBRAHIM FILHO - CPF: 049.281.871-13 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA JARDIM ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 03.671.393/0001-53 (AGRAVADO), CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA - CPF: 021.444.051-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE NARRATIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Usucapião Extraordinária, na qual se pleiteava a manutenção da posse do agravante sobre imóvel situado em parte do Lote 01, Quadra 11, Loteamento Manoel Camerino, com área de 153,00m2, sob a matrícula n. 5.615.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência cautelar em ação de usucapião extraordinária, consistente na manutenção da posse do agravante sobre o bem em litígio, diante de alegada ameaça de esbulho.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados pelo agravante não demonstram, de forma suficiente nesta fase processual, a probabilidade do direito invocado, especialmente quanto ao exercício da posse sobre a área objeto da matrícula no 5.615, de propriedade da parte agravada.

4. O cadastro imobiliário municipal indicando área construída de 463,7m2 não constitui, isoladamente, prova inequívoca da posse
ad usucapionem
exercida especificamente sobre a área em litígio, considerando a controvérsia sobre a extensão e os limites da posse alegada.

5. As alegações de ameaça à posse, consubstanciadas na suposta violação de cadeados e ameaças verbais, não estão suficientemente comprovadas, sendo o boletim de ocorrência relato unilateral insuficiente para caracterizar o perigo de dano exigido pela norma processual.

6. Há incongruência na narrativa do agravante, que ora afirma exercer posse mansa e pacífica sobre o bem, pressuposto da ação de usucapião, ora alega estar sofrendo turbação possessória, circunstância que fragiliza a probabilidade do direito invocado na tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Para a concessão de tutela de urgência em ação de usucapião, consistente na manutenção de posse, é imprescindível a demonstração inequívoca dos requisitos do artigo 300 do CPC, evidenciando-se a probabilidade do direito possessório e o perigo de dano concreto e atual."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.210; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AI: 10132390820228110000, Relatora: Des. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto por
MUNIR FAHED IBRAHIM FILHO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinária n. 1012103-90.2024.8.11.0004
, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, consistente na manutenção da posse do imóvel situado em parte do Lote 01, Quadra 11, Loteamento Manoel Camerino, com área de 153,00m2, sob a matrícula n. 5.615.

O agravante alega exercer a posse do imóvel há mais de vinte anos, de forma mansa, pacífica e contínua, com exploração comercial no local. Sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao indeferir a tutela de urgência sob o argumento de inexistência de turbação, desconsiderando provas de iminente esbulho possessório, como a quebra de cadeados e atos intimidatórios atribuídos a Joaquim Martins de Almeida.

Afirma que a posse exercida
ad corpus
abrange integralmente o imóvel usucapiendo, sendo protegida pela legislação civil não apenas contra turbação, mas também contra ameaça de esbulho (art. 1.210 do Código Civil).

Ressalva que estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela recursal, ante a demonstração da probabilidade do direito com a comprovação de sua posse e o histórico de utilização do imóvel, e o perigo de dano, evidenciado pelo risco iminente de atos que possam comprometer sua permanência no local.

Requer, assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que lhe seja assegurada a manutenção da posse e impedidos novos atos de ameaça ou tentativa de esbulho, e, ao final, o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada para conceder a medida de proteção possessória postulada.

Recolhimento das custas processuais consta em id. 275996395.

O pedido de tutela recursal
não foi concedido
(Id. 266631265).

Certificou-se o decurso do prazo legal sem a apresentação de contraminuta pela parte agravada (Id. 273955868).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do presente agravo de instrumento, fundamentando que há contradição entre a natureza da ação de usucapião, que pressupõe posse mansa e pacífica, e o pedido de proteção possessória baseado em alegada turbação ou ameaça de esbulho (Id. 280831851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto
por MUNIR FAHED IBRAHIM FILHO
em face de decisão prolatada na
Ação de Usucapião no 1012103-90.2024.8.11.0004
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar consistente na manutenção da posse do imóvel situado em parte do Lote 01, Quadra 11, Loteamento Manoel Camerino, com área de 153,00 m2, sob a matrícula no 5.615.

No caso vertente, a tempestividade recursal encontra-se devidamente observada, assim como os demais pressupostos de admissibilidade.

O agravante, que figura como autor na ação originária, busca o reconhecimento da aquisição originária da propriedade do imóvel situado em parte do Lote 01, Quadra 11, Loteamento Manoel Camerino, com área de 153,00m2, sob a matrícula n. 5.615, por meio de usucapião extraordinária, ao tempo em que pleiteia, em sede de tutela de urgência, sua manutenção na posse do referido bem.

Para tanto, o agravante sustenta que detém a posse do imóvel há mais de duas décadas, exercendo sobre ele exploração comercial de forma mansa, pacífica e contínua.

In casu
, o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que haveria incompatibilidade entre a pretensão principal - declaração de usucapião - e a tutela cautelar requerida - manutenção de posse, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de usucapião com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
MUNIR FAHED IBRAHIM FILHO
em face de
IMOBILIARIA JARDIM ARAGUAIA LTDA,
todos já qualificados nos autos.

Na inicial, alega a parte demandante ter adquirido um imóvel, localizado na Avenida Ana Lira, onde anteriormente funcionava um ponto comercial, denominado Supermercado Pasquali.

Informa que iniciou a reforma no imóvel, com a intenção de reativar suas atividades e explorar valores com aluguel de apartamentos na parte superior do prédio, para o qual já possui projeto de obras.

Narra que o imóvel está construído em dois lotes distintos, sendo 357,00 m2 (trezentos e cinquenta e sete metros quadrados) sob a matrícula no 19.607, que está escriturado em seu nome, e 153,00 m2 (cento e cinquenta e três metros quadrados), sob a matrícula no 5.615, em nome da parte requerida.

Destaca que na matrícula no 19.607, o imóvel foi consolidado em nome da TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA em 2020, após inadimplemento de alienação fiduciária firmada por Joaquim Martins de Almeida, e posteriormente adquiriu o imóvel.

Aponta que o cadastro imobiliário da Prefeitura de Barra do Garças/MT registra área construída de 463,7m2, evidenciando que a posse abrange todo o prédio, e não apenas o imóvel descrito na matrícula no 19.607.

Afirma que o imóvel foi construído e explorado economicamente por mais de 20 anos sem oposição da Requerida, sendo adquirido sem contestação.

Assim, em sede de tutela de urgência, requer a manutenção de posse do imóvel objeto da demanda. No mérito, em suma, postula pela procedência da ação, a fim de reconhecer a usucapião extraordinária do imóvel, localizado em parte do Lote 01, Quadra 11, Loteamento Manoel Camerino, com área de 153,00m2 (cento e cinquenta e três metros quadrados), sob a matrícula de no 5.615.

Vieram os autos novamente conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Recebo
a inicial por preencher os requisitos legais dos arts. 319 e 320 do CPC.

Passo
a análise do pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial.

A tutela de urgência somente será concedida quando presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disciplinado na legislação processual civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Outrossim, o requisito do perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo deverá ser cabalmente demonstrado para fins de concessão da medida. Como é sabido, há urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito.

Na hipótese dos autos, ao menos nessa fase processual, não se observa o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão dos pedidos de tutela de urgência antecipada.

É sabido que a usucapião é a consolidação da propriedade face ao possuidor, em razão do decurso do tempo, desde que a posse seja contínua e incontestada.

O pedido do demandante consiste na manutenção da posse do bem, o que gera uma incompatibilidade com a pretensão principal, posto que a liminar de manutenção de posse pressupõe uma turbação.

O demandante alega, em sua exordial, possuir a posse mansa e pacífica do imóvel, descaracterizando, assim, o requisito primordial para seu deferimento, qual seja a turbação.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Ação de usucapião. Tutela de urgência. Manutenção da posse. Impossibilidade de cumulação de ação petitória com ação possessória. Não é possível a análise de pedido liminar de manutenção de posse em ação de usucapião, isto porque há incompatibilidade de ritos e distinção das causas de pedir e respectivos pedidos. (TJ-RO - AI: 08077469620208220000, Relator: Juiz Aldemir de Oliveira, Data de Julgamento: 26/03/2021);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO NA POSSE ATÉ FINAL DECISÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. DESCABIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA PRETENDIDA (POSSESSÓRIA) QUE NÃO É DA NATUREZA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO (PETITÓRIA), E SÃO INCOMPATÍVEIS ENTRE SI. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DA PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE DIANTE DA DECISÃO, TRANSITADA EM JULGADO, QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA PELO AGRAVADO EM FACE DO ORA AGRAVANTE, RECONHECENDO O DOMÍNIO DAQUELE SOBRE O BEM. FALTA DE SUBSUNÇÃO DO CASO AO ARTIGO 300, CAPUT, E §§, DO CPC. INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2005584­53.2019.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes ­ 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/02/2019; Data de Registro: 11/02/2019).

Diante da incompatibilidade de pedidos, e a ausência dos requisitos autorizadores, entendo pelo indeferimento da medida.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido de tutela de urgência formulado pelo demandante, pelos motivos acima delineados.” (Id. 176135644 – autos de origem)

Pois bem. a controvérsia em análise cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar em ação de usucapião extraordinária, consistente na manutenção da posse do agravante sobre o bem em litígio.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando seus argumentos quanto à presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a despeito da possibilidade teórica de concessão da tutela pretendida, verifico que o agravante não logrou demonstrar satisfatoriamente a presença dos requisitos autorizadores da medida.

Isso porque no tange à probabilidade do direito, observa-se que as alegações do agravante a respeito da posse sobre o imóvel carecem de demonstração mais robusta nesta fase processual. Embora tenha apresentado documentos que indicam a aquisição de parte do imóvel (matrícula no 19.607), não há elementos suficientes nos autos que demonstrem, de plano, o exercício da posse sobre a área objeto da matrícula no 5.615, de propriedade da parte agravada.

O cadastro imobiliário da Prefeitura de Barra do Garças/MT, que indicaria área construída de 463,7m2, por si só, não é prova inequívoca da posse
ad usucapionem
exercida especificamente sobre a área em litígio, mormente considerando a controvérsia sobre a extensão e os limites da posse alegada.

Quanto ao perigo de dano, as alegações de ameaça à posse, consubstanciadas na suposta violação de cadeados e ameaças verbais por parte de Joaquim Martins de Almeida, também não se mostram suficientemente comprovadas a ponto de justificar a concessão da medida em caráter liminar.

O boletim de ocorrência mencionado pelo agravante constitui relato unilateral, que, embora importante para a narrativa dos fatos, não possui, isoladamente, força probante suficiente para caracterizar o periculum in mora exigido pela norma processual.

Destarte, a concessão da tutela requerida, neste momento processual, implicaria em modificação substancial do
status quo
sem a necessária segurança jurídica, o que não se coaduna com o caráter excepcional das tutelas de urgência.

Imperioso destacar, ainda, a manifestação da douta Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Müller, que com precisão técnica, observou a possível incongruência na narrativa do agravante, que ora afirma exercer posse mansa e pacífica sobre o bem, ora alega estar sofrendo turbação.

Tal contradição, embora não constitua óbice intransponível à análise do mérito da ação principal, milita contrariamente à pretensão liminar, na medida em que fragiliza a probabilidade do direito invocado.

Nesse sentido, embora reconheça que o artigo 1.210 do Código Civil protege o possuidor não apenas contra a turbação efetiva, mas também diante da ameaça de esbulho, entendo que, no caso concreto, não estão suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida.

Outrossim, é o julgado deste eg. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA
– MEDIDA CABÍVEL DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – IMÓVEL ESTÁDIO DE FUTEBOL – EMBARGO DA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO LOCAL – NÃO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de elementos convincentes, evidenciadores da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano eminente e de difícil reparação, torna prudente que, mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência, siga a ação principal interposta em seus regulares termos, quando, ao final, se decidirá a favor de quem demonstrar o melhor direito. 3. Agravo de Instrumento desprovido.”

(TJ-MT - AI: 10132390820228110000, Relatora.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2023). (destaquei)

Por fim, ressalto que o indeferimento da tutela recursal não implica em prejulgamento do mérito da ação de usucapião, que deverá ser amplamente instruída no juízo de origem, permitindo-se às partes a produção de todas as provas admitidas em direito.

Desta feita, diante da ausência de elementos suficientes a justificar a reforma da decisão agravada, bem como da não demonstração da probabilidade do direito pleiteado e do risco de dano irreparável, mostra-se correta a negativa da tutela de urgência antecipada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025